Tribunal: TJSP
Processo: 0010121-90.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Pleito de remição de pena pelo estudo – Aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2023 – POSSIBILIDADE – Artigo 126, §1o, I, da LEP e Resolução 391/2021 do CNJ, que alterou as disposições da Recomendação 44/2013 do mesmo Órgão – A circunstância de o reeducando já ter concluído o ensino médio antes de iniciar o cumprimento da pena

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Pleito de remição de pena pelo estudo – Aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2023 – POSSIBILIDADE – Artigo 126, §1o, I, da LEP e Resolução 391/2021 do CNJ, que alterou as disposições da Recomendação 44/2013 do mesmo Órgão – A circunstância de o reeducando já ter concluído o ensino médio antes de iniciar o cumprimento da pena não obsta o benefício – Entendimento pacificado pelo C. STJ – Precedentes deste E. TJSP – Viabilidade de concessão da benesse, todavia, abatimento que deve ser proporcional, considerando-se apenas as disciplinas em que o sentenciado atingiu o aproveitamento mínimo exigido.
Agravo provido.